Tribunal: CARF
Processo: 15504.020417/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.020417/2008-51 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.173 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
ANDRADE VALLADARES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA.
Nas ações judiciais que visam obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária, independentemente de inscrição no PAT. Ato Declaratório no
03/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar
o lançamento referente aos pagamentos efetuados a título de alimentação in natura (levantamento
“ALM” – Alimentação fornecida sem PAT).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020417/2008-51
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.173 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020417/2008-51

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 260/287) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 244/252), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa
acima identificada, no montante de R$ 18.693,68, no período de 01/04 a 12/04,
consolidado em 30/04/2009, referente a contribuição social destinada à
seguridade social correspondente contribuição dos segurados empregados e
contribuintes individuais, apurada com base em Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações Previdência Social — GF1P,
Guias da Previdência Social — GPS, folhas de pagamento e Livros Diário e
Razão, conforme Relatório Fiscal de fls. 145/149, incidente sobre:
 valores pagos a titulo de "alimentação" sem inscrição no PAT
— levantamento ALM;
 valores pagos a estagiários sem contrato, caracterizados como
segurados empregados — levantamento EST;
 valores pagos a maior a titulo de "salário-família —
levantamento SFI;
 valores pagos a segurados contribuintes individuais, apurados
com base no Livro Diário — levantamento CID;
 valores pagos a segurados contribuintes individuais, apurados
com base nas folhas de pagamento — levantamento CIN.
A ação fiscal teve inicio com o Termo de Inicio de Ação Fiscal —
TIAF de fls. 89/90.
A interessada foi cientificada do presente auto de infração — AI
em 12/05/2009, conforme cópia de Aviso de Recebimento de fl. 160, e apresentou
impugnação, às fls. 164/191, que contém, em síntese:
Alega que o presente Auto de Infração foi lavrado englobando
parcelas distintas, inclusive que estão sendo impugnadas e outras não. Diz que
solicitou que o Auto de Infração fosse desmembrado mas seu pedido não foi
aceito. Assim, foi cerceado seu direito de apresentar defesa parcial. Requer o
desmembramento dos autos com apontamento dos valores de cada contribuição.
Diz que por não ter havido o desmembramento, viu-se compelida a
efetuar os pagamentos dos valores dos Autos de Infração números 37.182.320-0,
37.182.321-8, 37.182.322-6, 37.182.323-4, 37.182.234-2, e, sendo procedente
esta defesa, reserva-se o direito de pleitear a restituição dos valores
indevidamente pagos, caso não seja determinado de oficio o seu pagamento, com
as devidas correções.
Em preliminar alega que ocorreu a decadência/prescrição do
crédito lançado no período de janeiro a maio/2004, requerendo a conseqüente
extinção de eventual crédito quanto a este período.
Afirma que foi violado o Principio da Segurança Jurídica ao ser
lavrado o Auto de Infração fora do estabelecimento da autuada, além de
desprezado o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, ao ser encaminhado
o Auto de Infração pelo correio. Cita doutrina.
Aduz que a fim de respeitar o Principio do Contraditório e da
Ampla Defesa o fisco deve, antes de autuar, intimar o contribuinte, por escrito,
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.173 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020417/2008-51

para, em prazo razoável, preste os esclarecimentos necessários, sob pena de
nulidade do ato. Também viola o Princípio do Contraditório quando o auto é
lavrado fora da empesa, sem que tenha havido solicitações de esclarecimentos
por escrito de eventuais falhas ou irregularidades, como no presente caso. Este
fato torna nulo o presente Auto de Infração.
No mérito, argumenta que o fato de ter ficado apenas 4 meses sem
inscrição no PAT gerou outras infrações em cadeia, visto que considerado salário
in natura integrante do salário-de-contribuição dos empregados, logo, não
declarado cm GFIP, bem como considerado indevido o salário-família visto que o
valor da alimentação foi acrescido ao salário-de-contribuição, fazendo com que o
salário dos segurados empregados extrapolasse o teto permitido para concessão
desse beneficio previdenciário.
Diz que deve ser levada em conta a boa-fé da autuada, sendo
irrelevante o fato da empresa estar ou não inscrita no PAT — Programa de
Alimentação do Trabalhador, já que, quando a alimentação é fornecida pelo
empregador, é irrelevante a sua condição de inscrita ou não no referido
Programa. Cita jurisprudência.
Disserta sobre os critérios de concessão do salário família, e volta
a afirmar que o fato de ter ficado apenas 4 meses sem inscrição no PAT implicou
na consideração pela fiscalização da alimentação fornecida como parcela
integrante do salário-de-contribuição dos empregados, elevando abstratamente a
remuneração dos mesmos, o que faz parecer que a autuada estaria a infringir a
lei, pagando beneficio a quem não teria direito e depois, pleiteando a
compensação, em prejuízo da seguridade social. Entretanto, a autuada não pode
ser penalizada por ter agido de boa-fé.
Acrescenta que a alimentação e o salário-família não são
consideradas como salário-de-contribuição, nos termos da Lei 8.212/91, artigo
28, §90, alíneas 'a' c 'c'.
Conclui que o fornecimento de alimentação sem o PAT não perde a
natureza de parcela in natura, não integrando o salário-de-contribuição e,
consequentetemente, não há que se falar em pagamento de salário-família
indevido.
Quanto aos estagiários sem contrato, alega que a fiscalização
apontou erro cie apenas três contratos. Dos três, dois fizeram estágio em período
consumido pela prescrição.
Diz que os estagiários mencionados no auto de infração nem
chegaram a ser estagiários, pois o contrato de estágio sequer foi formalizado vez
que os próprios estudantes não levaram a documentação necessária para a
Autuada. Afirma que sendo estagiários e não empregados, não há que se falar em
descumprimento legal, ou seja, não há que se falar em remunerações ou em
declarações em GFIP.
Sobre a remuneração paga a contribuintes individuais, diz que
agiu de acordo com as normas legais e jurisprudência do STJ que pacificou o
entendimento no sentido de que "as despesas necessárias à prestação de serviço
que não importem na atividade-fim do prestador são excluídas da base de cálculo
do tributo". Cita jurisprudência.
Aduz que a multa aplicada é confiscatória e cita jurisprudência.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.173 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020417/2008-51

Requer: a) seja acolhida a preliminar de decadência referente ao
período de janeiro a maio de 2004; b) seja acolhida a preliminar de ineficácia do
procedimento fiscal, tendo em vista que o Auto de Infração foi lavrado fora do
estabelecimento autuado; c) seja reconhecido o cerceamento de defesa; d) seja
reconhecida a boa-fé da autuada; e) caso se chegue ao mérito, pede a
improcedência da autuação, o reconhecimento do caráter de confiscabilidade da
multa aplicada, e, se julgada procedente a impugnação, reserva-se o direito de
pleitear restituição dos valores indevidamente pagos.
Protesta por provar o alegado e, especialmente, pela juntada de
novos documentos, se for o caso.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RECOLHIMENTO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO. PARCELAS
EM
DESACORDO
COM
O
PAT.
ESTÁGIO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a
seu serviço e recolher o produto arrecadado juntamente com as
contribuições previdenciárias a seu cargo.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob
forma de utilidades.
As parcelas in natura pagas em desacordo com o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT integram o salário -de-
contribuição.
A importância recebida a titulo de bolsa de complementação
educacional de estagiário, quando paga em desacordo com os
termos da Lei 6.494/77, integra o salário-de-contribuição.

A 8a Turma da DRJ/BHE julgou procedente o lançamento por estar em acordo
com a legislação.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos da impugnação, lançando preliminar de nulidade.
Cita jurisprudências e ao final requer o que segue:
Diante do exposto e por tudo o mais que dos autos se extrai, é o
presente RECURSO para, sempre com o devido acatamento, requerer se digne
Vossa Senhoria em recebê-lo para determinar o desmembramento deste auto com
apontamento individualizados das contribuições e seus respectivos valores,
abrindo-se nova vista à Recorrente para apresentar defesa, caso queira e entenda
necessário, no momento. Se este não for o entendimento deste órgão, requer:
a) seja, acolhida a preliminar de mérito referente à
prescrição/decadência referente ao período de janeiro a Maio de 2004;
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.173 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020417/2008-51

a.1) seja acolhida a preliminar de ineficácia do procedimento
fiscal, tendo em vista que o Auto de Infração foi lavrado fora do estabelecimento
autuado, referente a todo o período da autuação;
a.2) seja acolhida a preliminar de ineficácia do procedimento
fiscal, tendo em vista que a Recorrente em momento algum foi intimada para
prestar esclarecimentos Auto de Infração foi lavrado fora do estabelecimento
autuado, referente a todo o período da autuação;
a.3) seja reconhecido o cerceamento de defesa, bem como a
violação ao Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório, vedados por lei, ante
a ocorrência do exposto nas alíneas a.1 e a.2 acima;
a.4) seja reconhecida a boa-fé da Recorrente, como demonstrado
nas razões acima,
b) caso se chegue ao mérito, o que se admite por argumentar, que
se decida pela improcedência da autuação, determinando o cancelamento do
Auto de Infração e Imposição de Multa e determinando o seu arquivamento, pelas
razões aqui demonstradas, ou ainda,
c) caso o entendimento de Vossa Senhoria seja diverso, o que se
admite também por hipótese, requer, subsidiariamente e sem prejuízo aos pleitos
supra formulados, o reconhecimento do caráter de confiscabilidade da multa
aplicada, vez que superior à quase 100% do valor nominado como imposto, para,
assim reconhecendo, declarar nula a sua aplicação, isentando o contribuinte de
seu pagamento, ou ainda, a aplicação da MP n. 449 de 2008, caso seja mais
benéfica à Recorrente;
d) - ao ser julgado procedente este Recurso, a Recorrente reserva-
se o direito de pleitear a restituição dos valores indevidamente pagos,
relativamente aos autos de multa de números DEBCAD: 37.182.320-0
(COMPROT N. 15504.020421/2008-19) — DEBCAD: 37.182.321-8 (COMPROT
N. 15504.020423/2008-16) - DEBCAD: 37.182.322-6 - DEBCAD; 37.182.323-4
(COMPROT N. 15504.020426/2008-41) - DEBCAD: 37.182.324-2 COMP N.
15504.020429/2008-85), que foi compelida a pagar, caso não seja determinado
de ofício o seu pagamento, o que desde já requer, por ser medida de direito e de
justiça.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos
em direito, especialmente pela concessão de prazo para a juntada de novos
documentos, se for o caso.
Por fim, o Representante da Recorrente, declara para os devidos
fins, nos termos do Código Civil de 2002 e sob as penas da lei, que os documentos
juntados são cópias fiéis dos originais.

É o relatório. Passo ao voto.

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.173 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020417/2008-51

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 18/11/2010 (e-fls. 259); Recurso Voluntário
protocolado em 20/12/2010 (e-fl. 260), assinado por procurador legalmente constituído (e-fls.
288/289).
Irresignado, com a r. decisão que julgou procedente o lançamento, a contribuinte
maneja recurso próprio.
Referente a alimentação, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
editou o Ato Declaratório no 03/2011, autorizando a dispensa de apresentação de contestação e
de interposição de recursos:
“nas ações judiciais que visam obter a declaração de que sobre o pagamento in natura
do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária,
independentemente de inscrição no PAT”
Assim, nesta rubrica, a decisão recorrida merece ser reformada para excluir da
base de cálculo do lançamento, os valores relativos a alimentação, uma vez que as importâncias
pagas a título de auxílio-alimentação in natura não integram a remuneração e não constituem a
base de cálculo das contribuições previdenciárias.
No mais, tendo em vista que a recorrente traz basicamente, os mesmos
argumentos de sua impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RICARF) aprovado pela Portaria MF 343 de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329 de 04/06/2017, a decisão de 1a Instância com a qual
concordo e adoto.
O lançamento teve por base o que determina a Lei 8.212/91, artigo
28, incisos I e III, artigo 30, inciso I, alíneas 'a' e `b' e a Lei 10.666/03, artigo 40:
Lei 8.212/91
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade
dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja
a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma
de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial,
quer .pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo a
disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa;
[...]
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por
conta própria, durante o mês, observado o limite máximo a que se
refere o § 5o; [...]
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.173 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020417/2008-51

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de
outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem ás
seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva
remuneração;
b) recolher os valores arrecadados na forma da a línea a deste
inciso, a contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22 desta
Lei, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer titulo, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais a seu serviço [...].
Lei 10.666/03:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do
segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da
respectiva remunera e a recolher o valor arrecadado juntamente
com a contribuição a seu cargo até dia dois do mês seguinte ao da
competência.
VALORES LANÇADOS
Os valores lançados no presente Auto de Infração estão
discriminados por fato gerador e por competência no Discriminativo Analítico de
Débito — DAD, lis. 4/15.
Assim, não há necessidade de desmembramento para verificação
dos lançamentos, ou seja, dos valores de cada contribuição, como alegado na
defesa.
Ademais, o sujeito passivo alega que apresenta defesa parcial, no
entanto, da verificação dos fatos geradores que deram origem ao presente Auto
de Infração e da defesa apresentada, observa-se que o impugnante se defende de
todos os fatos geradores, não havendo que se falar em defesa parcial.
DECADÊNCIA
Sobre o argumento da defesa de que ocorreu a decadência
referente ao período de janeiro a maio de 2004, observa-se que quando se tratar
de crédito tributário o qual o sujeito passivo tenha antecipado o pagamento do
tributo, aplica-se o disposto no Código Tributário Nacional — CTN, Lei ri°
5.175, de 25 de outubro de 1.966, artigo 150, § 4°:
Art. 150. 0 lançamento por homologação, que ocorre quanto aos
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.173 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020417/2008-51

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco
anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo
sem que. a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, quando ocorrer lançamento de oficio de crédito
tributário que o sujeito passivo não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o
disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional — CTN, Lei n ° 5.175, de
25 de outubro de 1.966:
Art. 173. 0 direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Assim, diante do fato de que não houve antecipação do pagamento
do tributo ora lançado, pois o sujeito passivo sequer reconhecia as bases de
cálculo ora apuradas como salário -de-contribuição, aplica-se o disposto no
CTN, artigo 173, inciso I. Logo, o presente lançamento, ocorrido em 05/2009,
poderia retroagir a 12/2003 (vencimento da obrigação em 02/01/2004). A partir
desta data, o lançamento poderia ser constituído. Portanto, o prazo decadencial
começou a fluir em 01/01/2005, extinguindo-se o direito de a Fazenda Pública
efetuar o lançamento em 31/12/2009, não tendo se operado a decadência em
relação aos valores lançados no presente Auto de Infração.
PROCEDIMENTO FISCAL
A empresa alega que não houve solicitações de esclarecimentos
por escrito de eventuais falhas ou irregularidades, o que é improcedente a vista
dos Termos de Intimação Fiscal as fls. 89/138.
A lavratura do presente Auto de Infração e a ciência ao
contribuinte foram feitas regularmente, conforme Decreto 70.235, de 6 de março
de 1972, e demais normas aplicáveis.
A intimação, segundo define o Código de Processo Civil (Lei n°
5.869, de 11 de janeiro de 1973), em seu artigo 234, “6 o ato pelo qual se da
ciência a alguém dos atos e termos do processo, para que faça ou deixe de fazer
alguma coisa”.
Nesse sentido, a intimação também é um ato para dar efetividade
ao dever do contribuinte em prestar as informações e exibir documentos exigidos
pela autoridade fiscal.
A intimação do sujeito passivo pode ser pessoal, por via postal ou
por qualquer outro meio (com prova de recebimento tomada no domicilio
tributário do sujeito passivo) ou por edital quando resultarem frustrados os
demais meios.
Especificamente, no caso de intimação por via postal, para que a
mesma seja valida deve existir a prova de recebimento tomada no domicilio
tributário do sujeito passivo, documento este que se encontra a fl. 160.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.173 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020417/2008-51

Ademais, houve a descrição plena e detalhada dos fatos e
circunstancias que geraram a autuação, nos termos do que estabelece o artigo 10
do Decreto n.° 70.235/1972.
A autuação preenche todos os requisitos exigidos, e a verificação
do cometimento da falta e a compilação dos dados necessários à autuação
ocorreram durante a ação fiscal na empresa objeto de auditoria, nos termos da
Instrução Normativa MPS/SRP n.° 3, de 14 de JULHO de 2005 - DOU de
15/07/2005 e alterações posteriores:
Art. 638. Será lavrado Auto de Infração ou Notificação de
Lançamento para constituir o crédito relativo ás contribuições de
que tratam os artigos 2.o e 3.o da Lei n." 11.457, de 2007, apurado
mediante procedimento de fiscalização.
Logo, correto o procedimento fiscal que foi realizado nos moldes
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
SALÁRIO FAMÍLIA
Conforme descrito na defesa a impugnante demonstra que entende
perfeitamente a sistemática para concessão do beneficio previdenciário
denominado "salário-família".
Portanto, se o sujeito passivo pagou ao segurado empregado o
valor correspondente ao do beneficio "salário-família" sem que o segurado
preenchesse os requisitos para tornar-se elegível a tal beneficio, tal verba não
constitui beneficio previdenciário, mas sim, remuneração, sendo devida a
contribuição previdenciária incidente sobre tais valores.
ESTAGIÁRIOS
Sobre os segurados empregados, considerados como estagiários
pela empresa, a Lei 8.212/91 no artigo 28, §9", alínea 'i', exclui do salário-de-
contribuição a importância recebida a titulo de bolsa de complementação
educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei 6.494/77, vigente à
época dos fatos geradores.
Por sua vez, a Lei 6.494/77, dispõe que:
Art. 1o As pessoas jurídicas de Direito Privado, os Órgãos da
Administração Pública e as Instituições de Ensino podem aceitar,
como estagiários, alunos regularmente matriculados e que venham
freqüentando, efetivamente, cursos vinculados a estrutura do
ensino público e particular, nos níveis superior, profissionalizante
de 2o Grau e Supletivo.
Art. 3o - A realização do estágio dar-se-á mediante termo de
compromisso celebrado entre o estudante e a parte concedente,
com interveniencia obrigatória da instituição de ensino.
O próprio sujeito passivo alega que "os estagiários mencionados
no auto de infração nem chegaram a ser estagiários, pois o contrato de estágio
sequer foi formalizado vez que Os próprios estudantes não levaram a
documentação necessária para a Autuada". Logo, ausente o termo de
compromisso descrito no artigo 3 ° da Lei 6.494/77, acima transcrito, celebrado
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.173 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020417/2008-51

entre o estudante e a parte concedente, com interveniência obrigatória da
instituição de ensino.
Diante do exposto, por inobservância às normas e condições
citadas, os valores pagos ou creditados aos segurados caracterizados como
empregados pela fiscalização, considerados pela empresa como estagiários,
constitui salário-de-contribuição, sobre o qual incide a contribuição
previdenciária, não se aplicando a exclusão prevista na Lei 8.212/91, artigo 28,
§9°, alínea `i'.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Sobre a remuneração paga a contribuintes individuais, a mesma
integra o salário -de-contribuição nos termos da Lei 8.212/91, artigo 28, inciso
III, acima citado.
A ausência de recolhimento foi verificada pelo Auditor durante a
ação fiscal, com base em documentos apresentados pelo contribuinte, não tendo
sido carreados aos autos elementos capazes de provar que referido lançamento
está incorreto.
MULTA
Quanto à multa aplicada no presente Auto de Infração, a mesma
foi calculada utilizando-se a alíquota de 30%, prevista na Lei 8.212/91, artigo 35,
inciso II, alínea combinando com o Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, artigo 239, alínea ‘b’, item 2, e § 9o, na redação
dada pelo Decreto 6.042, de 12/2/2007, conforme redação vigente à época dos
fatos geradores.
A empresa, em sua defesa, alega que a mesma é confiscatória,
entretanto, tal argumento não pode ser acolhido, pois a validade ou não da Lei,
em face da suposta ofensa a principio de ordem constitucional, escapa ao nosso
exame, pois se a lei é demasiadamente severa, gerando injustiça, cabe ao Poder
Legislativo fazer a sua revisão, ou ao Poder Judiciário declarar a ilegitimidade
de um texto legal em face da Constituição, quando o preceito nele inserido se
mostre evidentemente em desconformidade com a Lei Maior. A fiscalização da
RFB não assiste o direito de questionar a lei, fa-0 somente, zelar pelo seu
cumprimento.
A Medida Provisória n° 449/08, convertida na Lei 11.941/09,
modificou a sistemática do cálculo das multas de mora, de oficio e daquelas
decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas à Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social - GFIP, anteriormente previstas nos artigos 32 e 35 da Lei
8.212/91, acrescentando os artigos 32-A e 35-A.
Contra este contribuinte foram lançados de oficio os créditos
previdenciários listados no Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal —
TEPF de 11. 139. sendo que alguns foram pagos, outros incluídos em
parcelamento e ainda, igualmente ao presente, outros foram impugnados.
Diante das alterações da legislação previdenciária, nos termos da
Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 14, de 4 de dezembro de 2009, o valor da multa
aplicada deverá ser verificado e revisto, se for o caso, por ocasião do pagamento.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-006.173 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020417/2008-51

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Quanto ao pedido da empresa de restituição de valores que alega
ter recolhido indevidamente, correspondentes a Autos de Infração lavrados na
mesma ação fiscal, caso seja de seu interesse, o mesmo deve ser encaminhado A
esfera apropriada, nos termos dos artigos 2.° e 3.° da Instrução Normativa RFB
n.° 900, de 30 de dezembro de 2008 - DOU de 31/12/2008.
DOCUMENTOS
Quanto ao requerimento para juntada de documentos, destaca-se o
disposto no Decreto 70.235/72, artigo 15:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for
feita a intimação da exigência. (destaques nossos)
PAGAMENTO PARCIAL
O valor recolhido pelo contribuinte em Guia da Previdência social
— GPS especifica, juntada As fls. 223/224, vinculada ao presente Auto de
Infração, já se encontra apropriado pelo sistema de cobrança da RFB, conforme
tela do sistema informatizado impressa e juntada à fl. 231.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto as preliminares, e no mérito dá-se provimento parcial para afastar o lançamento referente
aos pagamentos efetuados a título de alimentação in natura (levantamento “ALM” –
Alimentação fornecida sem PAT).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital